Tribunal: STF
Processo: RHC 271361
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago Aparecido dos Santos, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.033.459/SP (docs. 63 e 64).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[o] paciente foi condenado às penas de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/06. A condenação decorreu da apreensão de 12 porções de cocaína, com massa líquida de 4,30 gramas, em 19 de março de 2023, em Guaraci-SP” (doc. 48, p. 1).
 
Neste writ, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
Tiago Aparecido dos Santos foi condenado, no âmbito da Ação Penal n.º 1501301-66.2023.8.26.0400, pela Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. A condenação decorreu da apreensão, em 19 de março de 2023, na cidade de Guaraci/SP, de 12 (doze) porções de cocaína, com massa líquida de apenas 4,30 gramas.
Apelou a defesa pugnando pela desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que a ínfima quantidade e a forma de acondicionamento seriam compatíveis com o uso pessoal. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (3ª Câmara de Direito Criminal) negou provimento à apelação, corrigindo apenas erro aritmético na pena de multa (acórdão de 05/02/2024, relator Des. Gilberto Cruz). Sobrevieram o trânsito em julgado da condenação em 03/02/2025 e, em seguida, a impetração de habeas corpus perante o STJ.
A decisão monocrática da Ministra Relatora não conheceu do writ, por entendê-lo substitutivo de revisão criminal, tendo o agravo regimental interposto pela DPU sido desprovido pela 5ª Turma do STJ em acórdão publicado em 24/03/2026, mantendo-se o não conhecimento com base no mesmo fundamento. (doc. 70, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
a) o conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; b) após vista ao Ministério Público Federal, o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, determinar o conhecimento do habeas corpus e conceder a ordem, ainda que de ofício, para desclassificar a conduta imputada ao recorrente para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido; c) a concessão de assistência jurídica gratuita, com isenção de custas, por se encontrar o recorrente assistido pela Defensoria Pública da União; d) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais, na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa de prazo em dobro (art. 44, I, da LC n.º 80/94), inclusive para ser informada sobre o interesse de realização de sustentação oral. (doc. 70, p. 4).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 2. O agravante foi condenado às penas de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 12 porções de cocaína, com massa líquida de 4,30 gramas, em 19 de março de 2023, em Guaraci-SP. 3. A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio, alegando ausência de elementos que indiquem a mercancia das substâncias apreendidas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal. 5. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória. III. Razões de decidir 6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado para tal finalidade. 7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O Superior Tribunal de Justiça não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob pena de supressão de instância. (doc. 63 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator